Tribunal: TJSP
Processo: 0006503-48.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – apelo do MP. Quantidade de droga quer com o apelado quando abordado na rua, quer na casa dele, que franqueou aos Policiais Militares, que demonstram profissionalização da atividade. Ausência de demonstração quer de ser usuário, quer de ter condições de aquisição daquela quantidade. Admissão de estar vendendo, para angaria renda, que colide com esta conclusão. Cabe provimento ao

Ementa:
APELAÇÃO – apelo do MP. Quantidade de droga quer com o apelado quando abordado na rua, quer na casa dele, que franqueou aos Policiais Militares, que demonstram profissionalização da atividade. Ausência de demonstração quer de ser usuário, quer de ter condições de aquisição daquela quantidade. Admissão de estar vendendo, para angaria renda, que colide com esta conclusão. Cabe provimento ao apelo.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada no mínimo legal e com a retirada do redutor fica mantida – inclusive em homenagem a circunstância atenuante genérica de ter admitido o tráfico, embora pretendendo que fosse eventual. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006503-48.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAN
WASHINGTON SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para o fim de, alterando a sentença atacada, CONDENAR
o apelado WILLIAN WASHINGTON SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO,
como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas à pena
de cinco anos de reclusão, em regime fechado da Lei no. 8.072/90 - Crimes
hediondos e pagamento de 500 dias multa, mantido o patamar mínimo. Com o
trânsito em julgado desta, será expedido o devido mandado de prisão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006503-48.2018.8.26.0635 -Voto no 42617
2
VOTO No.
42617
AP. No.
0006503-48.2018.8.26.0635
COMARCA:
SÃO PAULO 9a. Vara Criminal
APTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.:
WILLIAN
WASHINGTON
SILVA
DOS
SANTOS
NASCIMENTO
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARIA PAULA CASSONE ROSSI
APELAÇÃO apelo do MP. Quantidade de droga quer com o
apelado quando abordado na rua, quer na casa dele, que
franqueou
aos
Policiais
Militares,
que
demonstram
profissionalização da atividade. Ausência de demonstração
quer de ser usuário, quer de ter condições de aquisição daquela
quantidade. Admissão de estar vendendo, para angaria renda,
que colide com esta conclusão. Cabe provimento ao apelo.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada no mínimo legal e com a
retirada do redutor fica mantida inclusive em homenagem a
circunstância atenuante genérica de ter admitido o tráfico,
embora pretendendo que fosse eventual. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006503-48.2018.8.26.0635 -Voto no 42617
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 175/178 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, pedindo sua reforma
em parte. O apelado
WILLIAN WASHINGTON SILVA SANTOS DO NASCIMENTO foi condenado
por fato de 03 de agosto de 2018, como incurso no artigo 33, "caput", § 4o., da
Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de dois anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional aberto, com substituição da pena, e multa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 195/200), pretende a retirada do redutor e fixação do
regime prisional fechado.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela alteração da sentença atacada em seus termos e extensão no referente a
retirada do redutor e fixação do regime prisional fechado.
É O RELATÓRIO.
O apelado admitiu, em parte, a conduta delitiva. Dizendo
que precisava de dinheiro, mas que a droga era para seu consumo exclusivo,
havia separado uma parte para venda o que não chegou a efetivar.
Foi visualizado pelos Policiais Militares enquanto remexia
um “entulho” de onde foi retirada a lata que continha parte da droga. Em
seguida, franqueando sua casa a eles, ali foi encontrada outra porção.
A versão apresentada pelo apelado tem uma conotação
de realidade, quando se verifica que em dois locais, de forma diversa, foram
encontradas duas porções de droga. No entanto, não se tratava de pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006503-48.2018.8.26.0635 -Voto no 42617
4
quantidade, pelo contrário, o montante final dá cerca de 381 gramas do
material entorpecente. Com isso não se pode dizer que seria para consumo
próprio exclusivo a aquisição original. Pelo contrário, o apelante não
demonstrou sequer ter condições financeiras para ter aquele montante com
ele, mormente para uso exclusivo dele.
Também não trouxe prova nenhuma aos autos de que
fosse usuário de droga, como lhe competia. Na forma do artigo 156, do Código
de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso Mestre E.
Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma algo, assume o
Em se dizendo usuário de drogas, deixou o apelado de
produzir qualquer prova nesse sentido, não trazendo documentos que
indicassem tratamento ou diagnóstico anterior, não requerendo instauração de
incidente de dependência para confirmar isso. Pelo contrário, o apelado se
apresentou para atos judiciais sem demonstrar síndrome de abstinência, com
aparência normal, fala adequada, pensamento conclusivo e sem identificação
de falta de uso de drogas. Também não constou que estivesse recebendo
tratamento para superar a falta de droga, ou que na pior das hipóteses,
estivesse ainda utilizando entorpecente de modo a se manter estável. Mas
sequer sinal de uso contínuo de droga foi notado, apresentado pelo apelante.
Os
Policiais
Militares
ouvidos
como
testemunhas
afirmaram que em patrulhamento regular avistaram o apelado. O que chamou
a atenção deles foi o fato de estar se dirigindo, remexendo em “entulho”.
Abordado, foi encontrada com ele a lata com droga e os levando até sua casa
ali também conseguiram encontrar e apreender, conforme auto de exibição e
apreensão próprio, outra quantidade. Há consonância na fala de tais
testemunhas, inclusive se ajustando, no que couber, à admissão do apelante.
Essa admissão do apelante pode ser considerada como
confissão. Na forma do artigo 197, do Código de Processo Penal, ocorreu a
confissão sob o crivo do contraditório. E que está de acordo com o restante da
prova colhida nestes autos, pelo que é acolhida.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer
outra pessoa, falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser
fundamentada, específica e provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada e considerando a circunstância atenuante genérica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006503-48.2018.8.26.0635 -Voto no 42617
5
confissão, agora colocada, estabelecida no piso legal. Foi fixada a pena base,
analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico, porém foi
aplicado o redutor a encaminhando para metade da pena inicial.
Não é cabível tal interpretação. Com efeito e como
colocado, o apelado tinha significativa quantidade de droga em seu poder e
não demonstrou que fosse para uso próprio. Tal quantidade encaminha para o
reconhecimento de que não era WILLIAN, novato naquela atividade, pelo que
o reconhecimento de profissionalização para tanto está presente e leva à
retirada do redutor.
O regime prisional fechado, Lei no. 8.072/90 - Crimes
hediondos tem previsão legal. Decisão incidental do E. Supremo Tribunal
Federal, caso próprio e específico daí incidental -, não estabeleceu como
Súmula Vinculante aquele entendimento. A Legislação não foi alterada. A
forma rigorosa de visualização da conduta decorre da quantidade de drogas, o
efeito altamente prejudicial que acarreta na Comunidade. Isso leva à reforma
da sentença atacada, como pleiteado pelo órgão acusatório.
Em relação a detração penal, será apreciada a evolução
da pena no momento próprio pela Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é DADO PROVIMENTO AO RECURSO, para o fim de, alterando a
sentença atacada, CONDENAR o apelado WILLIAN WASHINGTON SILVA
DOS SANTOS NASCIMENTO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no.
11.343/2006 - Lei de Drogas à pena de cinco anos de reclusão, em regime
fechado da Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos e pagamento de 500 dias
multa, mantido o patamar mínimo. Com o trânsito em julgado desta, será
expedido o devido mandado de prisão.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator